Tribunal: TCU
Processo: 020.619/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelos representantes legais da Sra. Karla Simone da Cunha Lima Viana em face do Acórdão 4061/2021-TCU-2a Câmara-AC

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Sra. Karla Simone da Cunha Lima Viana em face do Acórdão 4061/2021-TCU-Segunda Câmara -AC, que, em sede de Tomada de Contas Especial, entre outras medidas, julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao débito no valor histórico de R$ 667.703,37 e aplicou-lhe multa no valor de R$ 100.000,00; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante e aos demais interessados.